Tribunal: STF
Processo: ARE 1066948
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 09.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. AGENTE POLÍTICO. VERBAS. CONVÊNIO COM A FUNASA. DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MPF E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73, VIA E-PROC, DE FORMA INCOMPLETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF PELA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DE SUA INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. NOVO MARCO TEMPORAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte.



    4. Embargos de declaração rejeitados.